Tribunal: TJES
Processo: 0000234-09.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-09.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRÍCIO BARROS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cumpre destacar que a materialidade e a autoria do crime restaram evidenciadas pelo Boletim Unificado, pelo auto de apreensão, auto de restituição e pela prova oral colhida em sede policial e judicial.

2. Inclusive, destaco que o próprio apelante confessou em juízo a prática do ilícito. Corroborando com a sua confissão, as vítimas ouvidas no IP e em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia, assim como o guarda municipal que atuou nas diligências.

3. Assim, não restam dúvidas de que a prática dos crimes ora apurados recai sobre o apelante, seja pelos indícios colhidos em sede inquisitorial, seja pelas provas produzidas em juízo e submetidas ao contraditório, de forma que a condenação do réu é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000234-09.2022.8.08.0035

APELANTE: PATRÍCIO BARROS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PATRICIO BARROS SANTOS
contra a sentença de fls. 114/ss., que, nos autos da ação penal nº 0000234-09.2022.8.08.0035, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70, CP. A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Em suas razões de Apelação (fls. 135/s.), a defesa do réu sustenta, em síntese, a não comprovação da autoria sob o crivo do contraditório judicial e a necessária absolvição do apelante.

Contrarrazões às fls. 137/ss pelo desprovimento do apelo, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5113347).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não
merece reparo
, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, consta na denúncia que no dia 13/01/2022, no Bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES, por volta das 21h, o apelante, em comunhão com o adolescente W.S.D.C., subtraíram, mediante violência e grave ameaça, utilizando um simulacro de arma de fogo e uma faca, duas bicicletas e um celular das vítimas Alexandra Rodrigues de Souza da Silva e Ana Lucia Nascimento dos Reis.

De plano, cumpre destacar que a materialidade e a autoria do crime restaram evidenciadas pelo Boletim Unificado (fl. 25/ss.), pelo auto de apreensão (fl. 18), auto de restituição (fls. 19/20) e pela prova oral colhida em sede policial e judicial.

Inclusive, destaco que o próprio apelante confessou em juízo a prática do ilícito.

Corroborando com a sua confissão, as vítimas ouvidas no IP e em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia.

E, cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Além disso, o guarda municipal Anderson Siqueira Gastaldi também corroborou, em juízo, a versão apresentada pelas vítimas e narrada na denúncia, afirmando, ainda, que os bens subtraídos foram encontrados com o apelante e o adolescente logo após a prática delitiva.

Assim, não restam dúvidas de que a prática dos crimes ora apurados recai sobre o apelante, seja pelos indícios colhidos em sede inquisitorial, seja pelas provas produzidas em juízo e submetidas ao contraditório, de forma que a condenação do réu é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)